Tribunal: TJMT
Processo: 1018510-21.2024.8.11.0002
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018510-21.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Intervenção de Terceiros, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[J. G. N. B. - CPF: 048.244.871-70 (APELANTE), AYNHOA RIBAS BETINI - CPF: 005.056.971-65 (ADVOGADO), VIVA IMOBILIARIA LTDA - CNPJ: 07.106.741/0001-09 (APELADO), LEONARDO VINICIUS FLORENCIO SILVA - CPF: 022.775.911-73 (ADVOGADO), SIDELMAR MENDES DE MOURA - CPF: 550.551.689-00 (APELADO), DANIELA NODARI BORGES - CPF: 496.501.301-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ESCOLA POLIVALENTE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL LTDA - CNPJ: 22.579.958/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS – ALIENAÇÃO DE BEM EM NOME DE FILHO MENOR – GENITORES EXECUTADOS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE AUTONOMIA FINANCEIRA DO EMBARGANTE – FRAUDE À EXECUÇÃO CONFIGURADA – ART. 792, IV, DO CPC – CONFUSÃO PATRIMONIAL – DEMANDA IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Configura-se fraude à execução, nos termos do art. 792, IV, do CPC, a alienação de bem imóvel registrada em nome de descendente menor de idade, quando comprovado que a aquisição se deu no contexto de execução em curso contra os genitores, sem lastro financeiro demonstrado e com manutenção da administração fática do bem pelos executados.

A ausência de comprovação idônea da origem dos recursos alegadamente doados, aliada à atuação dos pais do embargante na condução de negócios envolvendo o imóvel e à existência de vínculos societários e familiares entre os envolvidos, revela nítida confusão patrimonial e intenção de frustrar a execução.

A blindagem patrimonial dentro do núcleo familiar, mediante interposição fraudulenta de filhos menores, sem capacidade financeira e utilizados apenas formalmente como titulares de bens, configura ato atentatório à boa-fé objetiva e à efetividade da jurisdição.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por JOÃO GUILHERME NODARI BORGES, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Várzea Grande que, nos autos dos Embargos de Terceiro no 1018510-21.2024.8.11.0002, movidos em face de VIVA IMOBILIÁRIA LTDA. E OUTRO, julgou improcedente o pedido formulado na petição inicial e, por conseguinte, manteve a penhora no rosto dos autos n. 1025281-83.2022.8.11.0002. Condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões, a parte apelante sustenta que a r. sentença incorreu em erro de julgamento ao reconhecer a ocorrência de fraude à execução, com base em presunções e conjecturas que não se sustentam nas provas dos autos.

Alega que Não figura como devedor na execução (processo n.o 0013519-39.2012.8.11.0002) e que a propriedade do imóvel é legítima, tendo sido adquirida com recursos oriundos de doações realizadas por suas avós, bem como que o Juízo
a quo
ignorou os documentos comprobatórios da origem dos recursos, tais como comprovantes de transações bancárias e declarações fiscais emitidas à Receita Federal.

Defende que a fundamentação da sentença estaria infirmada por equívoco cronológico, pois a aquisição do primeiro imóvel se deu em 2012, enquanto o cumprimento de sentença foi proposto apenas em 2014, afastando a caracterização de fraude à execução.

Aduz que a sentença desconsiderou a condição de menor à época dos atos, exigindo condutas incompatíveis com sua incapacidade civil, como a plena administração de bens, além de que o fato de os genitores estarem insolventes não se presta, por si só, a justificar o reconhecimento de confusão patrimonial ou abuso de personalidade, especialmente porque não há prova concreta da utilização do Apelante como interposto.

Aponta, ainda, que a condenação indireta do Apelante pelo comportamento da genitora, executada na ação principal, constitui indevida transferência de responsabilidade, violando os princípios da intranscendência das penas e da individualização da responsabilidade patrimonial.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso para julgar procedentes os Embargos de Terceiro, reconhecendo a propriedade do imóvel de matrícula n.o 89.651 em favor do Apelante e desconstituindo a penhora determinada no processo de consignação vinculado (n.o 1025281-83.2022.8.11.0002).

Contrarrazões apresentadas, no Id. 281275589, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

Cuida-se de recurso de apelação interposto por João Guilherme Nodari Borges contra a sentença proferida nos Embargos de Terceiro n.o 1018510-21.2024.8.11.0002, opostos em face de Viva Imobiliária Ltda. e do Espólio de Sidelmar Mendes de Moura, nos quais se pretendeu a desconstituição da penhora no rosto dos autos da ação de consignação em pagamento n.o 1025281-83.2022.8.11.0002, que recaiu sobre o imóvel de matrícula n.o 89.651.

O juízo de origem julgou improcedentes os embargos, reconhecendo a ocorrência de fraude à execução, com base no art. 792, IV, do CPC, e manteve a constrição sobre o bem, por entender configurada a ocultação patrimonial mediante interposição fraudulenta do ora apelante.

É contra essa decisão que se insurge o Apelante, alegando, em síntese, que: i) é legítimo proprietário do imóvel penhorado; ii) não possui qualquer vínculo jurídico com a execução principal; iii) a aquisição do bem foi realizada com recursos próprios oriundos de doações de suas avós; iv) não há nos autos elementos suficientes para caracterizar a alegada fraude; e v) a sentença estaria fundada em meras presunções, sem prova concreta.

Contudo, sem razão.

A análise dos autos revela, com clareza, que a sentença recorrida foi proferida com apreço técnico, exatidão fática e rigor jurídico, merecendo integral manutenção pelos seus próprios fundamentos, os quais ora adoto como razão de decidir, sem prejuízo de algumas considerações adicionais.

O art. 789 do Código de Processo Civil é expresso ao estabelecer que
“o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei”
. Por sua vez, o inciso IV do art. 792 do mesmo diploma legal dispõe que se considera fraude à execução a alienação ou oneração de bens
“quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência”
.

A aplicação de tal norma exige, como condição necessária, a verificação do
eventus damni
, ou seja, que a alienação, a despeito de ser formalmente válida, comprometa a solvência do devedor e frustre os meios executórios do credor. Sobre o tema, colhe-se a lição de Humberto Theodoro Júnior:

“Para configurar-se a fraude deverá o credor demonstrar o eventus damni, isto é, a insolvência do devedor decorrente da alienação ou da oneração. Esta decorrerá normalmente da inexistência de outros bens penhoráveis ou da insuficiência dos encontrados. Observe-se que a insolvência não deve decorrer obrigatoriamente da demanda pendente, mas do ato de disposição praticado pelo devedor.”
(Processo de Execução e Cumprimento da Sentença, 24a edição, Livraria e Editora Universitária de Direito, 2007, p. 170).

No presente caso, os elementos probatórios reunidos nos autos apontam, com consistência e convergência lógica, que o Apelante atuou como mero interposto dos seus genitores,
Daniela Nodari Borges
e
João Carlos Borges
, estes sim executados no cumprimento de sentença principal.

Consta dos autos que: (i) O imóvel objeto da penhora foi adquirido quando o Apelante contava com quatro anos de idade, sendo evidente que a transação se deu por meio da representação legal de seus próprios genitores — os quais, repita-se, figuram como partes executadas; (ii) Não há comprovação satisfatória da origem dos recursos utilizados para a aquisição do bem, notadamente quanto à integralidade dos valores supostamente doados pelas avós do Apelante, nem tampouco sobre a efetiva disponibilidade financeira destas para realizar tais repasses; (iii) Há demonstração cabal de que os genitores do Apelante continuaram administrando os bens formalmente registrados em nome do filho, inclusive realizando tratativas e celebrações contratuais diretamente com terceiros, o que indica total ausência de autonomia patrimonial por parte do embargante; (iv) A empresa familiar, Escola Polivalente, foi estruturada em torno do núcleo familiar, com sucessivas alterações societárias atípicas, em que cotas sociais eram transferidas entre mãe, pai e filho menor, evidenciando manobras destinadas a ocultar ativos; e (v) O Apelante chegou a ser formalmente nomeado diretor da empresa, mesmo quando ainda cursava o ensino médio, reforçando o artifício de blindagem patrimonial.

Esse contexto de dissimulação e artifício se amolda, com exatidão, à jurisprudência consolidada. Transcrevo, por oportuno, o julgado reproduzido na sentença de primeiro grau:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VENDA DO ÚNICO IMÓVEL DA EXECUTADA. AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS EM NOME DOS FILHOS DA EXECUTADA. FRAUDE À EXECUÇÃO CONFIGURADA. PENHORA. Caracteriza-se fraude à execução a alienação de imóvel quando está em curso ação contra o devedor que seja capaz de levá-lo à insolvência. 'A jurisprudência do STJ reconhece a importante proteção aos terceiros que adquirem de boa fé bem imóvel sem saber de ação executiva movida em face do alienante em estado de insolvência. Entretanto, essa proteção não se justifica quando o doador procura blindar seu patrimônio dentro da própria família mediante a doação gratuita de seus bens para seu descendente, com objetivo de fraudar a execução já em curso.' (REsp 1600111/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 07/10/2016). No caso dos autos, a fraude à execução está configurada pela intenção de a devedora ocultar seu patrimônio dentro da própria família, mediante a venda de imóvel de sua propriedade e posterior compra de imóveis em nome dos filhos, que não dispunham de capacidade financeira para tanto. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime”
(Acórdão 1383913, 07156678120218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 19/11/2021).

A situação dos autos, portanto, traduz com nitidez os elementos fáticos e jurídicos presentes no precedente acima transcrito: constituição de patrimônio formal em nome de descendente incapaz; ausência de lastro financeiro; administração fática pelos genitores-executados; e utilização da estrutura familiar como meio de frustrar a eficácia da execução.

Diante desse cenário, é imperioso reconhecer que a sentença não apenas seguiu os parâmetros legais pertinentes, como também prestigiou o princípio da efetividade da execução e repeliu a burla ao cumprimento de decisão judicial definitiva, assegurando a higidez do processo e a boa-fé processual.

Nada há nos autos que autorize sua reforma.

Dispositivo

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios exclusivamente devidos pela parte requerida para 15% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025